Tribunal: TJDFT
Processo: 0704768-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Processo : 0704768-24.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da r. decisão[1] proferida em ação de obrigação de fazer, que indeferiu a tutela provisória de urgência para que o réu, aqui agravado, fosse compelido a reaplicar o exame vestibular para ingresso na graduação de medicina. Fundamentou o juízo a quo que, embora não se desconheça a excepcionalidade e os efeitos nefastos provocados pela pandemia da Covid-19, por isonomia assegurada a todos os participantes do certame, é imperioso observar a norma editalícia do processo seletivo, que é expressa sobre a desclassificação dos candidatos que não comparecerem às provas, sem ressalvar qualquer possibilidade de remarcação. Consignou que “a doença suportada pela autora traduz-se em circunstância pessoal, cujos reflexos não autorizam, na forma do edital em apreciação, a remarcação pretendida, a infirmar, por ora, a probabilidade do direito invocado”. A agravante alega que o sistema federal de ensino, composto por instituições públicas e privadas, é uno, devendo propiciar igualdade de condições de acesso ao ensino, mediante a aplicação de regras uniformes. Aduz que as diretrizes e regras dispostas na Lei 9.394/96 alcançam todas as instituições de educação superior mantidas pela iniciativa privada, impondo-lhe obediência ao princípio da igualdade de condições para o acesso. Expõe que, a fim de propiciar condições igualitárias de acesso ao ensino, o edital do Enem previu a reaplicação do exame aos candidatos que por ventura fossem impedidos de realizar o vestibular em razão da Covid-19. Contudo, questiona que, mesmo integrando o sistema federal de ensino, o agravado não inseriu previsão editalícia de reaplicação do exame vestibular para candidatos impossibilitados de realizá-lo na data prevista em virtude do acometimento pelo novo coronavírus, ferindo de morte o princípio da isonomia e da igualdade de condições de acesso ao ensino superior. Esclarece que não pôde realizar o exame vestibular na data preestabelecida porque foi acometida pela Covid-19 e teve de ficar no isolamento, de maneira que seria devida a reaplicação do exame, assim como ocorreu com o Enem, “para que seja mantida a isonomia e a igualdade de condições entre os candidatos ao acesso ao ensino”. Assevera estarem presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, ressaltando que o resultado do exame vestibular está previsto para o dia 25.2.2021, “oportunidade em que a classificação dos candidatos restará consolidada, inviabilizando a manutenção da agravante na concorrência”. Pede a tutela provisória recursal a fim de determinar a reaplicação do exame vestibular à agravante para ingresso na graduação em medicina, em tempo hábil, para que possa, caso aprovada, realizar sua matrícula no dia 26.2.2021. No mérito, requer a reforma da decisão agravada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Na espécie, à luz de uma cognição sumária, apropriada para este momento processual, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento liminar. A agravante informa que foi diagnosticada com o coronavírus (SARS-Cov-2) e, por isso, ficou impossibilitada de realizar o exame vestibular para ingresso no curso de graduação em medicina oferecido pelo agravado, ocorrido no dia 10.2.2021. Pede, liminarmente, a reaplicação das provas, tal como previsto no edital do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), a fim de assegurar a isonomia e a igualdade de condições de acesso ao ensino. Diz que o agravado compõe o sistema federal de ensino, que, por ser uno, impõe a igualdade de condições para o aceso ao ensino, nos termos do art. 3o da LDB (Lei 9.394/96). Acontece que, sem olvidar da autonomia universitária para dispor do seu processo seletivo vestibular (art. 53 da Lei 9.394/96), a princípio, as instituições de ensino superior não se sujeitam às regras do processo seletivo vestibular aplicadas no âmbito do Enem. Com efeito, sobre o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), são pertinentes as seguintes informações disponíveis no Portal do Ministério da Educação[2]: Criado em 1998, o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) tem o objetivo de avaliar o desempenho do estudante ao fim da escolaridade básica. Podem participar do exame alunos que estão concluindo ou que já concluíram o ensino médio em anos anteriores. O Enem é utilizado como critério de seleção para os estudantes que pretendem concorrer a uma bolsa no Programa Universidade para Todos (ProUni). Além disso, cerca de 500 universidades já usam o resultado do exame como critério de seleção para o ingresso no ensino superior, seja complementando ou substituindo o vestibular. Logo, o Enem não integra o sistema federal de ensino (art. 16 da Lei 9.394/96). Embora a prova do Enem seja utilizada atualmente como ferramenta para ingresso em instituições do ensino superior, muitas vezes, substituindo o tradicional vestibular realizado por faculdades e universidades nacionais, possui logística e método de aplicação do exame que não vinculam as instituições de ensino privadas. Nesse passo, a despeito da salutar medida tomada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), a fim de autorizar a reaplicação das provas do Enem 2020 aos participantes diagnosticados com doenças infectocontagiosas, dentre as quais a Covid-19, não há qualquer normativo legal estendendo essa possibilidade às instituições de ensino superior. Desta feita, embora não se desconheça os impactos negativos da pandemia do coronavírus, sem previsão legal, não cabe ao Poder Judiciário, mormente em sede de liminar, impor revisão de regras do processo seletivo vestibular, em prejuízo da instituição de ensino e do tratamento isonômico que deve ser conferido a todos os participantes do certame. A agravante alega que, em razão do contágio da Covid-19, teve de se submeter ao isolamento imposto pelas autoridades sanitárias. Defende que “a reaplicação do exame vestibular para candidatos que foram acometidos pelo COVID-19 na verdade é causa motiva e concretiza a isonomia e igualdade de acesso ao ensino entre os participantes”[3]. Contudo, vale lembrar que o valor jurídico da isonomia, abstratamente considerado, reclama a ponderação das consequências práticas da decisão judicial pretendida. É dizer, há a possibilidade de se decidir com amparo em valores jurídicos abstratos, desde que haja uma análise prévia de quais serão as consequências práticas dessa decisão. Nesse sentido, preconizam as atuais regras da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB): Art. 20. Nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão. Parágrafo único. A motivação demonstrará a necessidade e a adequação da medida imposta ou da invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, inclusive em face das possíveis alternativas. Art. 21. A decisão que, nas esferas administrativa, controladora ou judicial, decretar a invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa deverá indicar de modo expresso suas consequências jurídicas e administrativas. Parágrafo único. A decisão a que se refere o caput deste artigo deverá, quando for o caso, indicar as condições para que a regularização ocorra de modo proporcional e equânime e sem prejuízo aos interesses gerais, não se podendo impor aos sujeitos atingidos ônus ou perdas que, em função das peculiaridades do caso, sejam anormais ou excessivos. (Negritado) No caso em análise, o Edital n. 007/2020[4] – UniCEUB, de 17.11.2020, estabelece regras do vestibular do agravado para ingresso no curso de graduação em Medicina, prevendo a realização do processo seletivo em fase única, designada para o dia 10.2.2021 (item 6.4). O item 6.12 do edital, não impugnado previamente, ao que consta, prevê que “Serão automaticamente desclassificados, sem possibilidade de recursos, os candidatos que não comparecerem a uma das provas, no dia, horário e local, determinados pela convocação.” É indiscutível que houve divulgação do edital, bem sim que as regras nele estabelecidas foram aplicadas indistintamente a todos os candidatos, afastando, em certa medida, a alegação da agravante de violação à isonomia. Além disso, segundo o edital do certame, a convocação dos candidatos classificados no processo seletivo vestibular, do 1o semestre de 2021, será divulgada a partir de 25.2.2021 (item 8), devendo os aprovados providenciar a matrícula no dia 26.2.2016 (item 8.1). Daí que, diante do exíguo tempo para a reaplicação das provas, mesmo que se considerasse impositiva essa medida, inegável o prejuízo à instituição de ensino e ao próprio processo seletivo vestibular já concluído, com indevido desprestígio às consequências práticas do ato, em descompasso com o quadro normativo alhures. A valer, a reaplicação do exame vestibular requer a elaboração de novo caderno de provas e depende de estrutura e logística apropriadas, das quais não se tem notícias. Assim, não se pode descartar que a remarcação do exame prejudicaria o processo seletivo vestibular como um todo. Ademais, há perigo de irreversibilidade dos efeitos da tutela antecipada pretendida, o que, em regra, é vedado pelo artigo 300, § 1o, do CPC. É que, do deferimento judicial, poderia decorrer uma situação jurídica estabilizada, impondo, então, a aplicação da teoria do fato consumado. Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos o seguinte aresto em caso similar: ADMINISTRATIVO. INSCRIÇÃO. EXAME SUPLETIVO. APROVAÇÃO NO VESTIBULAR. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. SITUAÇÃO CONSOLIDADA PELO TEMPO. 1. A Lei 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Edução) impõe dois requisitos para que seja aceita a inscrição de aluno em exame supletivo: a) ser ele maior de 18 anos e b) não ter logrado, na idade própria, acesso aos estudos no ensino médio ou podido continuá-los. 2. No caso vertente, ao que parece, o impetrante prestou o Exame Supletivo e efetivou a matrícula no curso de Administração na Universidade Católica de Pernambuco, por força da liminar concedida em dezembro de 2011. Provavelmente, já se encontra adiantado no seu curso. Portanto, não se deve modificar a situação consolidada, sob pena de se contrariar o bom senso. Os princípios jurídicos recomendam, em hipóteses excepcionais, como a dos autos, que o estudante, beneficiado com o provimento judicial favorável, não seja prejudicado pela posterior desconstituição da decisão que lhe conferiu o direito pleiteado inicialmente. Precedentes: REsp 1262673/SE, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 30/8/2011; REsp 900.263/RO, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 12/12/2007; REsp 668.142/DF, Rel. Min. José Delgado, Primeira Turma, DJ 13/12/2004. 3. Agravo Regimental não provido. (AgRg no AREsp 762.615/PB, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/09/2016, DJe 10/10/2016. Negritado) Indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 18 de fevereiro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 80273082 dos autos na origem (processo n. 0725013-81.2020.8.07.0003). [2] Disponível em: &lt;http://portal.mec.gov.br/enem-sp-2094708791&gt; [3] Id. 23322673 – p. 6. [4] Id. 23322677.